Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-77.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000036-77.2024.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TAIZE DE VASCONCELOS SOUZA Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE ABARE Advogado(s):JESSICA ANDRESSA FONSECA SILVA, ARISTOTELES LOUREIRO NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. AFASTAMENTO FUNCIONAL POSTERIORMENTE INVALIDADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c danos morais ajuizada em face do Município de Abaré, na qual postulou o pagamento de remunerações e vantagens funcionais referentes ao período de afastamento do cargo de professora, posteriormente invalidado judicialmente, bem como indenização por danos morais decorrentes da supressão salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias reclamadas; (ii) estabelecer se o Município comprovou o efetivo pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento posteriormente invalidado; e (iii) determinar se o inadimplemento remuneratório enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão contra a Fazenda Pública submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, razão pela qual restam prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 4. A nulidade judicialmente reconhecida do afastamento funcional produz efeitos retroativos e restabelece integralmente o status quo ante da servidora, assegurando o recebimento das remunerações e vantagens funcionais correspondentes ao período de afastamento indevido. 5. Incumbe ao ente público comprovar o fato extintivo do direito da autora, consistente no efetivo pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Fichas financeiras e demonstrativos extraídos de sistema interno, desacompanhados de recibos, comprovantes de transferência bancária ou extratos de depósito, não constituem prova idônea suficiente para demonstrar a quitação das verbas salariais reclamadas. 7. A ausência de comprovação do adimplemento impõe a condenação do Município ao pagamento das remunerações relativas ao período imprescrito, inclusive 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. 8. O inadimplemento salarial, embora configure irregularidade administrativa, não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo indispensável a demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade ou situação excepcional de abalo extrapatrimonial. 9. A inexistência de prova de exposição vexatória, humilhação pública ou repercussão extraordinária na esfera íntima da autora afasta a configuração do dano moral. 10. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois o exercício do direito de ação e da prerrogativa recursal constitui garantia constitucional, inexistindo demonstração de conduta dolosa ou abusiva prevista no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, II, 487, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0028066-22.1993.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 26/02/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000746-60.2016.8.05.0075, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, publ. 08/10/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001036-74.2024.8.05.0198, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, DJEN 11/03/2026; TJBA, Apelação nº 80004115120188050133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, publ. 11/03/2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0002126-80.2009.8.05.0264, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, DJEN 31/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000786-80.2017.8.05.0038, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, DJEN 18/12/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000036-77.2024.8.05.0056, em que figuram como apelante TAIZE DE VASCONCELOS SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE ABARÉ ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça